Tribunal: TJDFT
Processo: 0705758-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705758-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO HENRIQUE SILVA BACHIAO, HUANA CHRISTINA ROSA NOGUEIRA AGRAVADO: MIRIAM VELLUDO JUNQUEIRA ZANELLO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Boa fé contratual – Cláusula moratória – Erro em alvará judicial – Prazo para correção – Prorrogação do contrato - Deferimento HUANA CHIRISTINA ROSA NOGUEIRA BACHIAO e EDUARDO HENRIQUE SILVA BACHIAO interpuseram Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível, diante do indeferimento da tutela de urgência, ante a necessidade de Contraditório da parte contrária. Em suas razões recursais, os agravantes detalharam o Contrato de Promessa de Compra e Venda com Financiamento Bancário realizado entre as partes (ID 23570158), com cláusula de multa de 1% (um por cento) do valor em atraso, caso ultrapassado o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da assinatura do contrato. Destacam que o trâmite do financiamento bancário foi interrompido em 25/01/2021 em virtude de erro material no Alvará Judicial apresentado pela outra parte (ID 23571415), com a posterior regularização do documento somente em 02/02/2021, o que prejudicou o pagamento do saldo devedor. Pugnaram, assim, em caráter liminar, a prorrogação do prazo contratual até o dia 04/04/21, sem a incidência de mora até a data devida, uma vez que o dies a quo a ser considerado deveria ser o dia 03/02/2021. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento parcial da antecipação de tutela recursal. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o “periculum” demonstrado, menos “fumus” se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. É evidente que a apresentação de alvará judicial com erro material atrapalhou o processo de liberação do financiamento bancário dos agravantes. Contudo, descabe a prorrogação do prazo contratual nos moldes pleiteados (trinta dias), tendo em vista que a correção do erro material ocorreu alguns dias após a solicitação. Demais, as partes assumiram o próprio risco da cláusula, em vista dos trâmites burocráticos bancários para aprovação do financiamento, não podendo repassá-los integralmente à contraparte. Considerando, no entanto, a Boa-fé objetiva norteadora das relações contratuais e o evidente prejuízo comprovado entre a notificação do banco do erro material no alvará judicial e a sua correção para continuidade do processo, é o caso de compensação do prejuízo evidenciado e dilação desse prazo no contrato. Por fim, a tutela ora concedida não é irreversível. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação da tutela recursal para prorrogar em mais nove dias (referente à pausa de 25/01/2021 a 03/02/2021) o prazo contratual previsto para pagamento do saldo devedor constante da segunda e terceira parcela. À agravada, em Contrarrazões de recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator